Tribunal: STF
Processo: ARE 1471179
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 2, Doc. 11):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO PUIL 0000203-59.2022.8,26.9000. DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 14).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da servidora cumular subsídio do respectivo cargo com o adicional noturno, violou o disposto no art. 39, § 4º, da Carta Magna, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no julgamento da ADI 5404, no sentido de que “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. 



    Pondera que “ao ingressar na carreira, o servidor da área de saúde remunerado por subsídio, está ciente de que pode vir a exercer suas atribuições previstas no anexo II da Lei M. 16.122/15 em período noturno, uma vez que tal como a segurança pública (…), a área de saúde exige tal comprometimento e atuação 24 h por dia, 7 dias por semana, sendo inerente ao cargo o exercício das funções no período noturno” (fl. 6, Doc. 16). (…) Logo, o pagamento do adicional noturno aos servidores da saúde em regime de subsídio para o exercício de funções inerentes ao cargo que ocupam configuraria verdeiro aumento de vencimentos pelo Judiciário, o que é vedado pela (…) Súmula Vinculante 37” (fl. 6, Doc. 16).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral nas peças recursais de ambos os recorrentes, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, foram os seguintes os os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (fl. 2, Doc. 11):



    “i) Ação movida por servidora pública municipal com cargo na área da saúde junto ao Município de São Paulo, pleiteando o recebimento de adicional noturno, bem como o pagamento das diferenças.



    ii) Sentença de procedência, declarando o direito ao recebimento do adicional noturno no percentual de 25% sobre a hora noturna (das 22 às 06 horas), apostilado-se com ordem de pagamento das parcelas vencidas, observando-se a prescrição quinquenal.



    iii) A Lei Municipal 16.122/2015 dispõe sobre a criação do novo Quando da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, institui o respectivo regime de remuneração por subsídio. No entanto, segundo o decidido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000203-59.2022.8.26.9000, não há incompatibilidade da gratificação de adicional noturno com o regime de subsídio instituído por essa lei para os servidores da saúde do Município de São Paulo.



    iv) O precedente do Supremo Tribunal Federal mencionado pela Recorrente (ADI 5404) analisou o pagamento de horas extras a policiais rodoviários federais e, portanto, não guarda pertinência com a matéria discutida na presente ação, que trata da compatibilidade da percepção de adicional noturno com o regime de subsídio adotado pelo Município de São Paulo.



    v) Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 s Lei nº 9.099/95. Ante a sucumbência, condena-se a Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido (valor atualizado a restituir).



    vi) Recurso Desprovido.”



    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem, à luz da Lei 16.122/2015, do Município de São Paulo, e em precedente daquela Corte (PUIL 0000203-59.2022.8.26.9000), concluiu que a parte autora, não obstante seja remunerada pelo regime de subsídio, tem direito de receber adicional noturno. 



    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em situação análoga à destes autos, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.449.913-ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695/AL, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17/12/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016) 



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se as decisões monocráticas a seguir: ARE 1.450.382/SP, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 16/8/2023; ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 30/8/2023; ARE 1.306.435/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/4/2021; ARE 1.450.023/SP, DJe 4/8/2023; e ARE 1.450.689/SP, DJe de 14/8/2023), ambos de relatoria da ilustre Presidente - Min. ROSA WEBER. 



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em caso idêntico ao presente: ARE 1.462.175/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente